Tribunal: TJES
Processo: 5005807-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005807-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GABRIEL PENA CATABRIGA e outros
AGRAVADO: ADILSON SEGADES LEITE e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5005807-82.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
GABRIEL PENA CATABRIGA CARLA MELLO EINSFELD

A
GRAV
A
D
O
:
ADILSON SEGADES LEITE E HELLEN CASTRO ALMEIDA LEITE

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
p
or
GABRIEL PENA CATABRIGA
E
CARLA MELLO EINSFELD

manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da
3ª
Vara Cível
de Serra
-ES,
que,
nos autos d
a

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

ajuizada
em face de
ADILSON SEGADES LEITE E HELLEN CASTRO ALMEIDA LEITE
,
deixou de conceder a tutela de urgência pretendida,
inaudita altera parte
,
diante da
ausência do risco de dano e
da

necessidade de maiores elucidações quanto ao negócio jurídico celebrado entre as partes
.

A
agravante,
e
m suas razões meritórias,
alega, em síntese,
que:
I)

firmou promessa de compra e venda com a parte agravada,
em 14/04/2021,
cujo objeto era um lote no empreendimento Alphaville Jucuhy; II)
o pagamento se daria com uma entrada, no valor de R$30.000,00, e o restante do valor (R$ 393.000,00) deveria ser transferido em 90 dias,
valor este que financiaram
; III)
em razão da mora dos vendedores em regularizar a documentação do imóvel, o financiamento atrasou e, por isso, não conseguiram efetuar o pagamento na data avençada, qual seja, 14/07/2021;

VI)
perceberam que ou a imobiliária ou os requeridos queriam ainda mais dinheiro para concretização do negócio e que a inércia na apresentação da documentação para a finalização do financiamento, a falta de retorno e o não fornecimento do contato dos requeridos era proposital, ferindo a boa-fé contratual e incorrendo em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
); V) o contrato firmado entre as partes é irrevogável, irretratável e irrenunciável, sendo ilógica a cobrança absurda de valorização do terreno; e VI) ante o exposto, resta presente a probabilidade do direito e o risco de dano, tendo em vista que os agravantes estão tendo que arcar com aluguel, não podendo iniciar a construção da sua residência, podendo, ainda, os requeridos alienar o imóvel para terceiros.

Ante o exposto, r
equer
em
a concessão do efeito
ativ
o
ao presente recurso,
d
eferi
ndo
liminarmente
tutela antecipada recursal
, para
consignar o depósito do valor
referente a
o lote, devidamente corrigido, nos termos do art. 542, I, CPC, e, com o referido depósito, seja determinado que os agravados outorguem a escritura do imóvel em favor dos agravantes, sob pena de multa diária.

Decisão de ID
1801585
indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões em Id nº
2356190
pelo
não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu
desprovimento.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 2
4
de
agosto
de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5005807-82.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
GABRIEL PENA CATABRIGA CARLA MELLO EINSFELD

A
GRAV
A
D
O
:
ADILSON SEGADES LEITE E HELLEN CASTRO ALMEIDA LEITE

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
p
or
GABRIEL PENA CATABRIGA
E
CARLA MELLO EINSFELD

manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da
3ª
Vara Cível
de Serra
-ES,
que,
nos autos d
a

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

ajuizada
em face de
ADILSON SEGADES LEITE E HELLEN CASTRO ALMEIDA LEITE
,
deixou de conceder a tutela de urgência pretendida,
inaudita altera parte
,
diante da
ausência do risco de dano e
da

necessidade de maiores elucidações quanto ao negócio jurídico celebrado entre as partes
.

A
agravante,
e
m suas razões meritórias,
alega, em síntese,
que:
I)

firmou promessa de compra e venda com a parte agravada,
em 14/04/2021,
cujo objeto era um lote no empreendimento Alphaville Jucuhy; II)
o pagamento se daria com uma entrada, no valor de R$30.000,00, e o restante do valor (R$ 393.000,00) deveria ser transferido em 90 dias,
valor este que financiaram
; III)
em razão da mora dos vendedores em regularizar a documentação do imóvel, o financiamento atrasou e, por isso, não conseguiram efetuar o pagamento na data avençada, qual seja, 14/07/2021;

VI)
perceberam que ou a imobiliária ou os requeridos queriam ainda mais dinheiro para concretização do negócio e que a inércia na apresentação da documentação para a finalização do financiamento, a falta de retorno e o não fornecimento do contato dos requeridos era proposital, ferindo a boa-fé contratual e incorrendo em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
); V) o contrato firmado entre as partes é irrevogável, irretratável e irrenunciável, sendo ilógica a cobrança absurda de valorização do terreno; e VI) ante o exposto, resta presente a probabilidade do direito e o risco de dano, tendo em vista que os agravantes estão tendo que arcar com aluguel, não podendo iniciar a construção da sua residência, podendo, ainda, os requeridos alienar o imóvel para terceiros.

Ante o exposto, r
equer
em
a concessão do efeito
ativ
o
ao presente recurso,
d
eferi
ndo
liminarmente
tutela antecipada recursal
, para
consignar o depósito do valor
referente a
o lote, devidamente corrigido, nos termos do art. 542, I, CPC, e, com o referido depósito, seja determinado que os agravados outorguem a escritura do imóvel em favor dos agravantes, sob pena de multa diária.

Decisão de ID
1801585
indeferindo o pedido de
antecipação da tutela
.

Contrarrazões em Id nº
2356190
pelo
não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu
desprovimento.

Pois bem.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade. Quanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
I
, do CPC.

No que toca às preliminares arguidas pelo Agravado, nas quais sustenta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário (e a consequente ausência de pressuposto válido e regular do processo), bem como a ausência de interesse recursal e a ausência de legitimidade ou interesse processual, entendo que as mesmas não merecem prosperar.

Isso porque as condições da ação devem ser aferidas de acordo com a teoria da asserção, sendo certo que, neste momento, os autores (ora agravantes) apontam os agravados como responsáveis pelos danos suportados, havendo, portanto, a legitimidade passiva e ativa na presente demanda.
A análise da existência ou não desse direito deve ser realizado no mérito.

Além disso, o interesse recursal justifica-se pelo indeferimento da medida liminar requerida em primeiro grau.

Portanto, não acolho as preliminares.

Em prosseguimento,
não identifico argumentos que alteram meu convencimento. Explico.

A
agravante,
e
m suas razões meritórias,
alega, em síntese,
que
firmou promessa de compra e venda com a parte agravada,
de forma
irrevogável, irretraável e irrenunciável,
em 14/04/2021,
cujo objeto era um lote no empreendimento Alphaville Jucuhy.
O
pagamento
do referido lote
se daria com uma entrada, no valor de R$30.000,00, e o restante do valor (R$ 393.000,00) deveria ser transferido em 90 dias.

Narra que a
o efetuarem a proposta, deixaram claro que o saldo remanescente seria quitado com o dinheiro proveniente da venda do apartamento dos
agravantes
, que ainda seria anunciado, ou por meio de financiamento bancário.

P
or ocasião da promessa de compra e venda, e pagamento da entrada, os agravantes receberam a posse do objeto, arcando, inclusive, com as despesas de IPTU e condomínio. Nes
s
e mesmo ato, receberam a informação de que o imóvel ainda não estava registrado no nome dos vendedores, mas sim da antiga proprietária, em que pese cláusula contratual consignando que no momento do pagamento da parcela de entrada (
realizada em
22/04/2021) os vendedores deveriam regularizar a documentação do imóvel imediatamente, não tendo adimplido o vendedor com a sua parte até, pelo menos, 14/07/2021, conforme certidão de ônus extraída nesta data.

A
inda assim,
para resguardar o cumprimento dos prazos, deram entrada no pedido de financiamento bancário em abril, o qual foi pré-aprovado.
Ato contínuo,
os requerentes, ainda no mês de maio/2021, começaram a solicitar a documentação do imóvel junto a imobiliária, responsável por fazer a intermediação do negócio, porém sem sucesso.

E
m 04/07/2021, ou seja, 10 dias antes do prazo para pagamento da última parcela, em reunião com o responsável pela imobiliária, o seu representante informou que não havia pacto para financiamento e que se os agravantes não realizassem o pagamento até o dia 14/07/2021 o preço do imóvel seria ajustado, em razão da valorização do lote.

Ante o exposto,

perceberam que ou a imobiliária ou os requeridos queriam ainda mais dinheiro para concretização do negócio e que a inércia na apresentação da documentação
para a finalização do financiamento
, a falta de retorno e o não fornecimento do contato dos requeridos era proposital,
ferindo a boa-fé contratual e incorrendo em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Pois bem.

Como visto
,
a
parte agravante busca, em sede de antecipação de tutela, que seja deferido o depósito dos valores pactuados relativos ao lote e, ato contínuo, seja determinado que os agravados outorguem a escritura do imóvel em favor dos agravantes.

O

magistrado singular
indeferiu o
pedido
de antecipação dos efeitos da tutela,
fundado na ausência d
os
requisitos básicos para tanto.
C
olaciono, por oportuno, excerto da decisão agravada:

É oportuno registrar ainda, que a análise do alegado direito e do eventual perigo que pode advir ao resultado útil do processo é feita de forma sumária, tanto é que um dos requisitos mencionados é o da probabilidade do direito, ou seja, meros indícios do direito que assiste à parte que requeira a tutela em questão, diferente, obviamente, do que é realizado quando na análise do mérito da demanda já com toda instrução probatória pertinente.

No presente caso, não obstante a narrativa feita pelos requerentes, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela pleiteada. Explico!

Muito embora se infira na narrativa dos requerentes que os requeridos e a imobiliária que os auxiliou no negócio têm colocado empecilhos na sua concretização, fica evidente nos documentos que acompanham a inicial, dentre eles a notificação, resposta à notificação (ID nº 8775331 e 8775328) e a ata notarial de verificação de fatos (ID nº 8775511 e 8775524), que existem questões que demandam maior elucidação quanto ao negócio celebrado entre as partes

[...]

Por outro lado, não observo risco ao resultado útil do processo, haja vista que não obstante a irretratabilidade e irrevogabilidade do negócio celebrado, caso haja descumprimento do mesmo por qualquer uma das partes, pode a parte lesada se servir de meios legais para reaver eventual valor pago com os demais encargos, se for o caso.

Desta forma, há a necessidade do contraditório para melhor elucidação dos fatos, sendo imprescindível a dilação probatória, e, diante da necessidade de ouvir a parte contrária, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de reanálise caso haja pertinência.

In casu
, a
pós ler com acuidade o
caderno proces
s
ual
, entendo
não
merecer reforma a decisão interlocutória ora atacada
.

É que
a presente demanda encontra-se em fase embrionária,
ainda livre de cognição
plena e
exauriente, não havendo sequer
o
preenchimento do requisito da probabilidade do direito, porquanto ausente regular tramitação sob as luzes do contraditório, da ampla

defesa e do devido processo legal.

A
lém disso, rememoro a redação do §3º do art. 300, CPC, segundo o qual “
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”,
como ocorreria,
in casu
, com a outorga da escritura pública que pretendem os recorrentes.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5005807-82.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
GABRIEL PENA CATABRIGA CARLA MELLO EINSFELD

A
GRAV
A
D
O
:
ADILSON SEGADES LEITE E HELLEN CASTRO ALMEIDA LEITE

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPRA DE IMÓVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
s condições da ação devem ser aferidas de acordo com a teoria da asserção.
Preliminares rejeitadas.

2.
A

parte a
gravante
busca
, em sede de antecipação de tutela,
que seja deferido o depósito dos valores pactuados relativos ao lote e, ato contínuo, seja determinado que os agravados outorguem a escritura do imóvel em favor dos agravantes.

3. A
presente demanda encontra-se em fase embrionária,
ainda livre de cognição
plena e
exauriente, não havendo sequer
o
preenchimento do requisito da probabilidade do direito, porquanto ausente regular tramitação sob as luzes do contraditório, da ampla

defesa e do devido processo legal.

4.
A
lém disso, rememoro a redação do §3º do art. 300, CPC, segundo o qual “
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

5.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

Vitória-ES, 12 de setembro de 2022.

RELATOR